Tribunal: TJSP
Processo: 2066613-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO. DEVEDORA SOLIDÁRIA. PRETENSÃO DE TRANSFORMAR SUA OBRIGAÇÃO EM SUBSIDIÁRIA. INVIABILIDADE DIANTE DOS CLAROS TERMOS DO ACORDO QUE FOI HOMOLOGADO EM JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO.
A agravante que não convenceu sobre o alegado desacerto da r. decisão agravada, que fez aprofundada e escorreita leitura dos fatos e o seu adequado enquadramento jurídico. Com precisão

Ementa:
EXECUÇÃO. DEVEDORA SOLIDÁRIA. PRETENSÃO DE TRANSFORMAR SUA OBRIGAÇÃO EM SUBSIDIÁRIA. INVIABILIDADE DIANTE DOS CLAROS TERMOS DO ACORDO QUE FOI HOMOLOGADO EM JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO.
A agravante que não convenceu sobre o alegado desacerto da r. decisão agravada, que fez aprofundada e escorreita leitura dos fatos e o seu adequado enquadramento jurídico. Com precisão cirúrgica registrou que prossegue a execução de título judicial contra ela (fiadora) como devedora solidária e que, se for do seu interesse, poderá se valer de eventual via regressiva, assim como muito bem ordenou os bens a serem excutidos pelo credor: primeiro os hipotecados, depois os (bens) dos novos sócios da Decasa; ao final, no caso de insuficiência, os da agravante. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Agravo não provido.